Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. NOVOS JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CP.

1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do CP. Precedentes.

2. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de falta grave, consistente em fuga, impede a concessão do benefício. Na ocasião, o sentenciado não retornou para o estabelecimento prisional após a saída temporária, sendo preso em flagrante pela prática do crime de furto simples na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO.

3. Recurso provido.